Tribunal: TJPA
Processo: 0016341-08.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO ? REJEIÇÃO ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO.1. Do princípio da non reformatio in pejus: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida.2. Da violação a domicílio: A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial. Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF.3. Absolvição ante a insuficiência probatória: A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, pois as provas constantes dos autos mostram-se coerentes e robustas ante a condenação do apelante.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ARLISSON RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0016341-08.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
- PRELIMINAR ACOLHIDA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO.
1.

Do princípio da
non reformatio in pejus
: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.
2. Da violação a domicílio:
A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial. Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF.
3. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, pois as provas constantes dos autos mostram-se coerentes e robustas ante a condenação do apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 00ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ARLISSON RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0016341-08.2017.8.14.0401

RELATÓRIO

ARLISSON RIBEIRO DE SOUZA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28/06/2017, por volta das 15h30, policiais civis receberam informações anônimas, por meio de telefone funcional da delegacia, noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na residência localizada na Passagem São João, Alameda 01, casa 06, bairro Benguí.

De posse de tal informação, os policiais se dirigiram ao endereço indicado, verificaram que a porta estava parcialmente aberta, por isso adentraram o imóvel onde encontraram o denunciado, conhecido pela acunha de Mentirinha, que confessou que mantinha drogas em seu quarto.

Os policiais procederam buscas pela casa e encontraram embaixo do colchão da cama 03 (três) petecas de oxi, 02 tabletes e 17 petecas de maconha e uma balança de precisão SF 400, de cor branca.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, do CPB, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, preliminarmente, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador, bem como pela existência de violação de domicílio pelos policiais.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para absolver o apelante com relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da insuficiência de provas que comprovem a autoria e materialidade do delito.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo pela manutenção da sentença condenatória.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus,
o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa. Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
.
In
casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena. (STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).
Sendo assim, acolho a preliminar.
DA VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO.
A defesa sustenta que a operação policial foi realizada com violação de domicílio.

Adianto que a alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Alega a defesa que não pode imputar responsabilidade penal ao apelante pelo simples fato de encontrar-se no mesmo local que as drogas no momento de sua prisão, vez que a casa onde foi encontrada a droga não lhe pertencia. Desta forma, a defesa reitera a falta de outras provas que possam corroborar os fatos narrados na peça acusatória acarreta a dúvida razoável quanto a autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Conforme assentado pelo magistrado singular em sede do
Decisum
condenatório ora hostilizado, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou sobejamente configurada ante a comprovação, através do Auto de Apresentação e Apreensão acostado às fls. 09 - IPL, Laudo de Constatação Provisório de fls. 05, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 07/08, o qual constatou 17 porções de erva seca prensada acondicionadas em pedaços de papel alumínio, pesando 15,1g, pertencentes ao grupo químico do vegetal
Cannabis sativa L
; 02 porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, pesando 25,4g, pertencentes ao grupo químico do vegetal
Cannabis sativa L
; 03 porções de substancia petrificada amarelada, pesando 19,06g da substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

Destarte, o conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, ressalto, por oportuno, os depoimentos dos policiais José Nazareno da Silva Sena e Haroldo César Coelho Filgueiras, que procederam a apreensão da droga e a prisão do requerente, uma vez que foram categóricos em afirmar que encontraram a droga no imóvel.

Conforme textuais do José Nazareno em Juízo:
¿Que no dia dos fatos recebeu informações por meio de denúncia anônima que estava havendo uma movimentação no endereço onde o rapaz se encontrava, no bairro do Bengui. Passou para a autoridade policial e ele mandou formar uma equipe para fazer averiguação. Ao chegar ao local confirmou uma movimentação, mas as pessoas já tinham saído, mas viu a porta aberta e uma pessoa dentro da casa. Entraram e encontraram o réu e ao interroga-lo, ele falou que a droga estava debaixo da cama, tendo encontrado o entorpecente no local. A movimentação era de que havia pessoas circulando ao redor do imóvel, mas não entrando e saindo do imóvel. Não viu nenhum comércio às proximidades da casa do réu. A denúncia anônima foi para o telefone, e informaram o apelido dele Mentirinha. Havia uma senhora na casa, mas ele assumiu que a droga era dele. A senhora disse que ele estava passando um tempo lá, porque ele pediu abrigo, mas eles não eram parentes. Ela foi ouvida na delegacia de polícia, pois a encaminharam. Havia vários policiais na operação, inclusive o delegado Pery. Recorda que foi encontrada uma balança de precisão no local. O réu estava na sala, sentado no chão do imóvel. A casa é humilde e pelo que recorda o imóvel estava em construção, pois os tijolos ainda não estavam rebocados.¿

Corroborando com os fatos narrados, têm-se as declarações da testemunha Haroldo César Coelho Filgueiras, o qual relatou em Juízo a mesma versão narrada pela testemunha José Nazareno.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, pois as provas constantes dos autos mostram-se coerentes e robustas ante a condenação do apelante.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 57/60, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA